Tribunal: CARF
Processo: 13687.000412/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13687.000412/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.141 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
PEDRO DONATI DO PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios. Se o laudo não mencionar expressamente a
data a partir da qual o contribuinte é portador da moléstia, o termo inicial para
o gozo do benefício será o da data de emissão do laudo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, conforme notificação de lançamento constante das e-fls.
4 a 8.
O contribuinte apresentou impugnação, por meio de seu procurador, na qual alega
que os rendimentos considerados omitidos são isentos do IRPF, uma vez que ele é portador,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13687.000412/2009-66
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13687.000412/2009-66

desde 11/4/1992, de moléstia grave prevista em lei, qual seja hanseníase, o que é certificado por
laudo médico emitido por médico perito oficial.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, uma vez que:
i) o contribuinte somente foi aposentado em 19/5/2009 e por tempo de serviço;
ii) que o laudo apresentado não especifica a partir de que data o contribuinte teria
contraído a doença, citando tão somente que houve um período em que esteve em tratamento da
doença, qual seja, de 11/4/1992 a 04/4/1994, e não cita tampouco se a doença seria passível de
controle, razões pelas quais não se presta para o fim de conceder a isenção do imposto de renda
ao contribuinte;
iii) que em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal notou que o
contribuinte continua declarando seus rendimentos como tributáveis (pelo menos até exercício
2011, data do julgamento da DRJ).
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 12/12/2011 (e-fls. 172) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 2/1/2012 (e-fls. 175 a 186 ), no qual
alega que houve ofensa ao princípio da isonomia na decisão recorrida, uma vez que negou ao
contribuinte os benefícios da isenção previstos em lei em função da doença grave; que a doença
foi adquirida em decorrência da profissão, o que a caracteriza como doença profissional,
equivalente ao acidente de trabalho; que não há como estabelecer a data em que foi contraída,
pois seu aparecimento pode se dar de 2 a 7 anos após contrair-se o bacilo, o que indica que
provavelmente foi adquirida entre 1985 a 1990, logo todos os rendimentos recebidos desde então
(1990) seriam isentos do IRPF; colaciona ensinos doutrinários sobre a possibilidade de usufruir
da isenção mesmo sem se aposentar, considerando o princípio da isonomia e também que o
dispositivo legal que concede isenção diz ser isentos os proventos percebidos por pessoas
acometidas por doença grave; juntou novo laudo pericial emitido por médico legista do IML de
Ituiutaba- MG. Requer o cancelamento do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13687.000412/2009-66

A discussão dos autos cinge-se à validade dos laudos apresentados para fins de
isenção de IRPF pago pelo contribuinte no ano-calendário de 2005, e a data a partir da qual os
rendimentos são considerados isentos do imposto de renda.
Inicialmente, o art. 7o da Lei no 7.713/88 não deixa dúvidas ao determinar que
“Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:: ...
os proventos de aposentadoria ... motivada por ... portadores de..., hanseníase, ... com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria...”
No caso dos autos, o laudo atesta que o contribuinte esteve em tratamento da
doença no período de 11/4/92 a 4/4/94, mas tal doença não foi motivo para que viesse a se
aposentar, o que só veio a acontecer em 2009 e por tempo de serviço, portanto, nesse aspecto,
repiso os argumentos trazidos na decisão recorrida, que com clareza explicou que (e-fls.
164/165):
“...para o contribuinte ter direito à isenção em comento são necessárias duas condições
concomitantes. A primeira é que os rendimentos em apreço sejam oriundos de
aposentadoria ou reforma e a segunda é que ele tenha se aposentado por acidente de
serviço ou seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.”
Da análise dos documentos acostados aos autos pelo impugnante verifica-se que:
1) Foi deferida aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 19/05/2009, pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (fl. 10) e;
2) 0 Laudo Pericial, emitido pela Secretaria de Estado de Defesa Pessoal — Policia Civil
do Estado de Minas Gerais — Instituto Médico Legal Pericial, cita que o contribuinte
esteve em tratamento de Hanseniase de 11/04/1992 a 04/04/1994. Ainda, o laudo informa
sobre o estado de saúde do contribuinte, tendo sido emitido em 05/02/2009 (fl. 09).
Verifica-se que o contribuinte não faz prova de que os rendimentos, alvo de lançamento
por omissão, sejam provenientes de aposentadoria.
A aposentadoria do INSS, por tempo de contribuição, foi deferida a partir de 19/05/2009,
não constando tais rendimentos da Declaração de Ajuste Anual, exercício 2009, do
contribuinte, por óbvio.
Ademais, o Laudo Pericial não especifica a partir de que data o contribuinte teria
contraído a doença, citando tão somente que houve um período de tratamento, qual seja,
11/04/1992 a 04/04/1994. Não cita, tampouco, se a doença seria passível de controle.
Dessa forma, o laudo apresentado não se presta para o fim de conceder a isenção ao
contribuinte.
E, ainda, em consultas aos sistemas informatizados da Receita Federal, foi verificado por
esta relatora que as fontes pagadoras sempre informaram, e continuam informando, os
rendimentos, alvo do lançamento, como tributáveis. E, também, o contribuinte, a partir
do exercício 2010, informa os rendimentos como tributáveis.
Assim, não tendo sido atendidas nenhuma das duas condições citadas anteriormente,
quais sejam, tratar-se de proventos de aposentadoria ou reforma e ser o contribuinte
portador de moléstia grave, deve ser mantido o lançamento, não tendo, a impugnante,
direito a isenção pleiteada..
Ademais, no que se refere aos aspecto temporal, a isenção é concedida a partir:
a) do primeiro mês da concessão da aposentadoria ou pensão, quando a doença
for preexistente;
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13687.000412/2009-66

b) do mês da emissão do laudo pericial que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a concessão da aposentadoria ou pensão; e
c) da data em que a doença foi contraída, identificada no laudo pericial, para os
já aposentados e pensionistas.
Veja que os rendimentos do contribuinte percebidos no ano-calendário de 2005
não se enquadram em nenhuma das situações descritas na lei, ou seja, i) a aposentadoria somente
aconteceu em 2009 , logo não se enquadra na letra ‘a’; ii) o laudo foi emitido em 2009, logo não
se enquadra na letra ‘b’; e iii) o laudo não identifica a data em que a doença foi contraída, logo
não se enquadra na letra ‘c’.
Vale ressaltar ainda o recorrente jamais requereu a aposentadoria devido à doença,
esperando que esta viesse a acontecer pelo tempo de serviço, o que comprova que a doença não o
impedia de exercer suas funções laborais e leva a entender que doença era passível de controle.
Nesta esfera recursal o recorrente apresenta novo laudo (e-fls. 193), que também
afirma que o recorrente esteve em tratamento de hanseníase no período de 11/4/92 a 4/4/94 e
passa a descrever relatos do próprio recorrente, sendo que o relato do profissional que emite o
laudo é que “Ao exame físico na presente data apresenta alopecia na metade inferior das pernas
direta e esquerda, ...”. Em seguida retorna a relatos do próprio recorrente e por fim classifica a
doença no CID-10-A-30.3.
Dessa forma, se os profissionais que emitiram tanto primeiro, quanto o segundo
laudo não apresentaram em suas próprias conclusões a data a partir da qual o contribuinte é
portador da moléstia, o termo inicial para o gozo do benefício será o da data de emissão do
laudo.
Por fim, não há que se falar no presente caso em ofensa ao princípio da isonomia,
uma vez que no lançamento foi observada a norma legal, aplicável a todos os obrigados.
Conforme disposto no parágrafo único do art. 142 do CTN, “A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”. A norma legal
prevê situação abstrata a ser aplicada indistintamente a todos que nela se subsumem,
independentemente de questões pessoais. Assim, diante da constatação de fato que se constitui
em infração à lei, cabe à autoridade fiscal proceder ao lançamento, que somente poderia ser
afastado caso o contribuinte comprovasse ter cumprido a lei, o que não aconteceu no presente
caso. Ademais, os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13687.000412/2009-66

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital